Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727154-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES